Tribunal: CARF
Processo: 10711.721487/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721487/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.982 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERWORLD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que seja apreciado o argumento de
defesa apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo o relato dos fatos e a capitulação da infração constantes do auto de
infração (fls. 11 e 12):
“(. . .)
Dos Fatos
A embarcação CMA CGM ORCHID chegou ao Brasil através do porto do Rio de
Janeiro/RJ, procedente do porto de PORT KELANG/MALASIA, no dia 15 de
novembro de 2008, tendo atracado às 11:57:00 h, conforme consta nos Extratos da
Escala n° 08000265603 e do Manifesto n° 1308502127295 às fls. 16/20 e 21,
respectivamente.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência de
navegação preste as informações de sua responsabilidade da carga constante a bordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721487/2011-66
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.982 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721487/2011-66

da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo
previsto nos arts. 22 e 50 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 800,
de 27/12/2007. A agência de navegação CMA CGM DO BRASIL AGENCIA
MARITIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.951.386/0001-30, após ter
informado o Manifesto n° 1308502127295 e efetuado sua vinculação às escalas dentro
do prazo, informou tempestivamente o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante)
Genérico (Máster) n° 130805209030661, no dia 06 de novembro de 2008 às 15:18:44
h, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga às fls. 25 a 27. Consta
como consignatária do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n° 05.064.298/0001-17, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha
Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se verifica no
extrato do sistema Mercante, às fls. 22. Verifica-se no Cadastro de Representação de
Agências Desconsolidadoras do sistema Mercante, às fls. 23, que a empresa
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA. constituiu junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como sua representante a
empresa INTERWORLD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 08.787.651/0001-85, conforme tela do sistema Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ constante às fls. 15, também cadastrada como agente de
carga (desconsolidador), como se constata no extrato do sistema Mercante, às fls. 24.
Esta representação equipara a empresa INTERWORLD TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA. a transportador, nos termos do Art. 50 da Instrução
Normativa RFB n° 800, de 2007. Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da
embarcação no País é o próprio porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), a
data/hora limite para que o transportador representante prestasse as informações de
sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil n° 800, de 27/12/2007, é a mesma da atracação efetiva da
embarcação, ou seja, dia 15/11/2008, às 11:57:00 h. No entanto, no Extrato do C.E.-
Mercante Agregado (HBL) n° 130805214735880, figura, como transportador
representante deste conhecimento, o agente de carga INTERWORLD
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Verifica-se que esta empresa procedeu à desconsolidação da carga incluindo o
C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130805214735880 somente no dia 17 de
novembro de 2008, às 09:19:13 h, restando portanto intempestiva a informação, tendo
sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de
"INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata,
conforme extrato do C.E.-Mercante às fls. 28 a 30. Destaca-se, por fim, o fato da
informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio por esta Alfândega do
Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação da multa prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, conforme consta às fls. 29. Destarte, configura-se penalidade punível
com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com base na alínea "e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003.”
Notificado, contribuinte apresentou impugnação (fls. 35 e 36):
“(. . .)
-
Fomos
representantes
do
agente
desconsolidador
Intercontinental
Transportation (Brasil) Ltda, no período de 25/ 07/2008 a 25/07/2009 e éramos
responsáveis pela inserção de dados do embarque no siscarga e pela liberação do B/L
junto ao armador.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.982 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721487/2011-66

- Não tínhamos conhecimento nenhum sobre os embarques, somente quando a
Intercontinental Transportation (Brasil) Ltda nos encaminhava os documentos de
embarque. No processo objeto deste auto de infração, somente recebemos os
documentos para inserção dos dados no SISCARGA em 17/11/2008, e o Agente de
Carga estava ciente do atraso. Esse excesso de atraso no envio dos documentos foi
objeto de rescisão de contrato de prestação de serviços por nossa parte.
- A Intercontinental Transportation (Brasil) Ltda possuía outros representantes
no Rio de Janeiro e aleatoriamente encaminhava os documentos de acordo com vosso
critério, desta forma, somente ficávamos sabendo dos processos de desconsolidação
quando recebíamos o SEDEX.
- No CE do HBL 130805214735880 não houve erro de informações, mas
lançamento intempestivo, fato ocorrido em virtude do não recebimento dos
documentos de embarque antes da atracação do navio no Porto do Rio de Janeiro.
- O Agente de Carga Intercontinental Transportation (Brasil) Ltda, inscrita no
CNPJ sob n° 05.064.298/0001-17, outorgou poderes para nossa empresa para
representá-la na 7a RF / SRFB , mais em nenhum momento a outorgante ficou excluída
das responsabilidades de um agente de carga, onde figura como consignatário no
MASTER e recebedor dos valores negociados pelo frete marítimo.
Em virtude dos fatos expostos, entendemos que o sujeito passível e o único
responsável do fato gerador é a Intercontinental Transportation (Brasil) Ltda.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente, por meio do Acórdão no 12-101.812,
que não foi ementado.
Reproduzo o voto condutor da decisão recorrida:
“Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.982 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721487/2011-66

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações
exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o
erro no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se
pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia
nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.982 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721487/2011-66

Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que novamente pleiteia o
reconhecimento da ilegitimidade passiva e o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Proponho a anulação da decisão de primeira instância, porque a alegação de
defesa foi afasta por um argumento genérico, que não considerou os elementos fáticos nos quais
a recorrente se apoiou.
Transcrevo a conclusão da impugnação e o trecho da decisão DRJ que rechaçou o
pedido de reconhecimento da legitimidade passiva – as íntegras da impugnação e voto condutor
da decisão recorrida encontram-se no relatório:
Impugnação
“(. . .)
- O Agente de Carga Intercontinental Transportation (Brasil) Ltda, inscrita no
CNPJ sob n° 05.064.298/0001-17, outorgou poderes para nossa empresa para
representá-la na 7a RF / SRFB , mais em nenhum momento a outorgante ficou excluída
das responsabilidades de um agente de carga, onde figura como consignatário no
MASTER e recebedor dos valores negociados pelo frete marítimo.”
Em virtude dos fatos expostos, entendemos que o sujeito passível e o único
responsável do fato gerador é a Intercontinental Transportation (Brasil) Ltda..”
Decisão da DRJ
“(. . .)
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e
motivação também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva
ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coadunação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve
ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque
as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house,
seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
(. . .)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.982 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721487/2011-66

Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga,
como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(. . .)”
A recorrente aduziu que não era a responsável pela desconsolidação, pois era
apenas a representante legal do agente de carga, que, a seu ver, era a pessoa jurídica legalmente
responsável pela prestação da informação. Isto é, não pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade
passiva de forma genérica, em razão de ser agente de carga e não o transportador, porém por um
motivo específico, o qual não foi analisado pela DRJ.
Importante salientar que não se está aqui a formar um juízo acerca da
argumentação apresentada pela recorrente, mas tão somente a apontar que a DRJ deixou de
apreciar alegação de defesa, o que configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a
decisão de primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Isto posto, voto por anular a decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira
instância, para que seja apreciado o argumento de defesa apresentado pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital